Tribunal: TJMT
Processo: 0002654-65.2014.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002654-65.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSA MARIA DOS SANTOS - CPF: 452.554.071-00 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA DOS SANTOS - CPF: 452.554.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DO OVÁRIO E HÉRNIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito à paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres-MT
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da referida Comarca, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida pelo
Ministério Público
em favor de
Rosa Maria dos Santos
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o
apelante e o Estado de Mato Grosso
a providenciarem o procedimento cirúrgico de retirada do Ovário e Hérnia na substituída.

Sem custas e honorários. (Id. (ID 8039607).

Aduz o Apelante, em síntese, sustentando sua ilegitimidade passiva, vez que a responsabilidade é exclusiva do Estado ante a complexidade do procedimento.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que o Município de Barra do Bugres-MT, seja excluído do polo passivo. (Id. 8039609).

Contrarrazões do Autor (ID 8039611) e do Estado (ID 8039631), ambos pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença. (Id.8182663).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sede de recurso de Apelação, o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento ao Apelado, no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”
)”[Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz. (N.U 1004914-06.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)”[Destaquei]

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”.
(STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).”[Destaquei]

Desse modo, todos os entes públicos que compõem a organização federativa têm responsabilidade solidária e, não há exaurimento desta obrigação.

Assim, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

Com essas considerações, razão não assiste ao recurso interposto pelo Município de Barra do Bugres -MT.

Analisada a insurgência recursal, passo à análise da questão de mérito.

Como referido no relatório, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da parte autora, constante da presente Ação de Obrigação de Fazer.

A questão inicial, alegada ilegitimidade passiva, prejudicial de mérito, suscitadas na contestação, foram devidamente enfrentadas pelo Magistrado
a quo
, de modo que nada há a rever em sua decisão, dado que segue, rigorosamente, o entendimento dos Tribunais Superiores.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação de sentença que

impôs
a
o
Município de Barra do Bugres e Estado de Mato Grosso
, a obrigação de fornecer

gratuitamente à autora
Rosa Maria dos Santos, assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
procedimento cirúrgico para retirada do Ovário e Hérnia, conforme vindicado nos autos e de acordo com os laudos médicos.

O Juízo “
a quo”
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial 07/07/2014, (Id. 8039575).

A sentença de mérito foi prolatada em 27/02/2018, quando acolheu a pretensão deduzida na inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES e do ESTADO DE MATO GROSSO, e, via de consequência, condeno os requeridos ao fornecimento do tratamento adequado a paciente ROSA MARIA DOS SANTOS, sobretudo na realização da cirurgia, num prazo de 30 (trinta) dias,para a remoção de cisto do ovário e hérnia, já indicado pelo médico assistente, sob pena de bloqueio de verbas públicas e imposição de multa.

O não cumprimento da decisão acarretara responsabilidade do agente público por improbidade administrativa, mediante a remessa dos autos ao Ministério Público para a apuração de responsabilidades
.” (...)

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste à autora
Rosa Maria dos Santos
,
o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso, a disponibilização do procedimento cirúrgico de retirada do Ovário e Hérnia, conforme vindicado nos autos de acordo com os laudos médicos.

Pois bem.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o
Sistema Único de Saúde
, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde
, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Logo, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

No presente caso, observa-se que há prova da necessidade/urgência da substituída realizar o referido tratamento, conforme receituários médicos lavrados pelo Doutor. Marcio Ribeiro Sales – CRM/MT 2951 e Renata Teixeira Ladeira CRM/MT 7539 – Cardiologista (Id. 8039571):

“
Após varredura linear em Parede abdominal Região de Flanco Direito e Inguinal Esquerda, visualizamos falha fonográfica a esquerda com cerca de 20mm, que se apresenta com movimentação ativa de alça após manobra de valsalva.

HD: 1-Hérnia Inguinal Esquerda.

2-Aderências em FID (cicatriz cirúrgica).”

(...) “Paciente c/ risco intermediário cardiológico em condições p/ cirurgia. ” (...)

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – EXAMES E CIRURGIA – COMPROVAÇÃODA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA PRETENSÃO
- DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES AFASTADA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o §1o, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser afastada a possibilidade de bloqueio das contas públicas. A prestação de contas consiste em providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios, e, quiçá inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias, e acobertadas pelo invocado direito à saúde”. (TJMT RAC/RNS no. 161141/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018).” [Destaquei]

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca da necessidade/urgência apresentada pela paciente, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura ou melhora na qualidade de vida.

De igual modo, é importante frisar, que foi demonstrado nos autos a hipossuficiência da autora, pois buscou assistência no Ministério Público.

O direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(N.U8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Sentença mantida. Recurso
d
esprovido
.(N.U 1002563-69.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).” [Destaquei]

Verifica-se que o objetivo imediato do pedido da autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio do tratamento pleiteado, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7° da Lei n° 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (Latu Sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por demora na realização de um procedimento pleiteado.

Com essas considerações, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável; uma vez que proferida com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever do Estado em tornar efetivo o direito à saúde daqueles que necessitam.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres –MT, mantendo a sentença em seus termos.

Em sede de Reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020